Tribunal: TJMT
Processo: 0000692-52.2009.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. ADESÃO AO SIMCAR. PRORROGAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da Execução originária.
O agravante sustenta que a adesão ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) implica na novação das obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação, tornando inexigível a execução do acordo anterior.
II. Questão em discussão
A controvérsia reside em verificar se a simples inscrição no SIMCAR é suficiente para extinguir as obrigações previstas no TCC, especialmente quanto à compensação da reserva legal e ao pagamento de indenização por dano ambiental.
III. Razões de decidir
O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) estabeleceu três obrigações ao agravante: (i) apresentação de projeto de compensação da área de reserva legal; (ii) preservação da área de reserva legal remanescente; (iii) pagamento de indenização por dano ambiental.
A adesão ao SIMCAR e ao Programa de Regularização Ambiental implica a revisão e prorrogação das obrigações anteriormente pactuadas, conforme art. 47, §1o, da Instrução Normativa SEMA no 03/2022.
A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a regularização ambiental no âmbito do SIMCAR substitui a exigibilidade de obrigações fixadas em TCC anterior, desde que esteja pendente de análise pelo órgão ambiental (N.U 0000587-41.2010.8.11.0082; N.U 0001339-47.2009.8.11.0082).
Considerando a vinculação do passivo ambiental ao novo regime normativo, a extinção da execução da obrigação de fazer mostra-se medida adequada.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de Agravo Interno provido para extinguir a execução da obrigação de fazer.
Tese de julgamento: "1. A adesão ao SIMCAR e ao Programa de Regularização Ambiental implica a revisão e prorrogação das obrigações ambientais anteriormente pactuadas no TCC, afastando sua exigibilidade. 2. Não há fundamento para o prosseguimento da execução da obrigação de fazer quando a compensação ambiental passa a ser regida pelo novo regime normativo."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000692-52.2009.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOAO LUIZ FEDRIGO - CPF: 227.432.279-15 (AGRAVANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. ADESÃO AO SIMCAR. PRORROGAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da
Execução originária.

O agravante sustenta que a adesão ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) implica na novação das obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação, tornando inexigível a execução do acordo anterior.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se a simples inscrição no SIMCAR é suficiente para extinguir as obrigações previstas no TCC, especialmente quanto à compensação da reserva legal e ao pagamento de indenização por dano ambiental.

III. Razões de decidir

O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) estabeleceu três obrigações ao agravante: (i) apresentação de projeto de compensação da área de reserva legal; (
ii
) preservação da área de reserva legal remanescente; (
iii
) pagamento de indenização por dano ambiental.

A adesão ao SIMCAR e ao Programa de Regularização Ambiental implica a revisão e prorrogação das obrigações anteriormente pactuadas, conforme art. 47, §1o, da Instrução Normativa SEMA no 03/2022.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a regularização ambiental no âmbito do SIMCAR substitui a exigibilidade de obrigações fixadas em TCC anterior, desde que esteja pendente de análise pelo órgão ambiental (N.U 0000587-41.2010.8.11.0082; N.U 0001339-47.2009.8.11.0082).

Considerando a vinculação do passivo ambiental ao novo regime normativo, a extinção da execução da obrigação de fazer mostra-se medida adequada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno provido para extinguir a execução da obrigação de fazer.

Tese de julgamento: "1. A adesão ao SIMCAR e ao Programa de Regularização Ambiental implica a revisão e prorrogação das obrigações ambientais anteriormente pactuadas no TCC, afastando sua exigibilidade.
2
. Não há fundamento para o prosseguimento da execução da obrigação de fazer quando a compensação ambiental passa a ser regida pelo novo regime normativo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO LUIZ FEDRIGO
em face da decisão monocrática (ID. 211020689) que deu provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da
A
ção de Obrigação de Fazer n° 0000692-52.2009.8.11.0082
.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada está em dissonância com o entendimento pacificado desta Câmara, uma vez que o Termo de Compromisso de Compensação (TCC) no 1085/2003 teve suas obrigações novadas com a adesão do Agravante ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), perdendo sua exigibilidade e, consequentemente, sua força executiva. Aduz que a regularização do passivo ambiental será aferida no âmbito do SIMCAR.

O Agravado, embora instado a se manifestar, deixou de apresentar contrarrazões (certidão ID 222809196).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do agravo interno (cf. ID. 263317251
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em análise comporta provimento.

Vejamos o teor da decisão agravada,
no ponto que interessa
:

Quanto ao termo de compromisso de compensação (Id. 182003739 – fls. 7/9), constata-se que João Luiz
Fedrigo
acordou o cumprimento de três (3) obrigações, quais sejam: i) apresentação de projeto de compensação de área de reserva legal, no total de mil cento e vinte e nove hectares quarenta e cinco ares e cinquenta e sete
centiares

(1.129,4557 ha);
ii
) preservação da área de reserva legal remanescente do imóvel, algo corresponde a duzentos e setenta hectares cinquenta e quatro ares e quarenta e três
centiares
(270,5443 ha); e
iii
) pagamento de indenização por dano ambiental, no montante de R$ 1.129.455,70: um

milhão cento e vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos.

No caso, a existência de inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, de per si, não comprova a regularização do passivo ambiental, mormente, em relação à compensação da área de reserva legal “por outra intacta, na proporção

exigida pela norma estadual vigente à época do seu protocolo, com observância aos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas” (cláusula primeira do termo de compromisso de compensação, Id. 182003739 – fls. 7).

Assim, fica evidenciada a extinção prematura da execução, uma vez que a obrigação não restou satisfeita na sua inteireza.

Essas, as razões por que dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução.

O presente recurso interposto
JOÃO LUIZ FEDRIGO
visa à reforma da decisão monocrática que deu provimento ao
recurso de apelação
do ESTADO DE MATO GROSSO
, para
determinar o prosseguimento da execução.

O cerne da controvérsia está em verificar se a
mera inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, per si, comprova a regularização ambiental, sendo suficiente para extinguir a ação de execução originária.

Como se vê dos autos,
e
m relação ao termo de compromisso para compensação ambiental, verifica-se que João Luiz
Fedrigo
se comprometeu a cumprir três obrigações distintas: primeiro, apresentar um plano de compensação para a área de reserva legal, totalizando 1.129,4557 hectares; segundo, manter a preservação da área de reserva legal restante da propriedade, equivalente a 270,5443 hectares; e terceiro, realizar o pagamento de uma indenização por dano ambiental no valor de R$ 1.129.455,70 (
um milhão, cento e vinte e
nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).

É certo que a
simples inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) não é suficiente pa
ra comprovar a regularização da degradação
ambiental, especialmente no que se refere à
s obrigações assumidas.

Entretanto, não há que se falar em descumprimento se a
s obrigações
prevista
s
no
Termo de Acordo serão
prorrogada
s
e novada
s
em decorrência da emissão do CAR, em atenção ao artigo 47, §1o, da Instrução Normativa SEMA no 03, de 25 de março de 2022, que assim dispõe:

Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei no 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei no 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1o A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei no 12.651/2012.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área
intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. No caso, evidenciado que a obrigação prevista no Termo de Compromisso de Compensação foi prorrogada, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Recurso não provido, sentença mantida.

(N.U 0000587-41.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AMBIENTAL – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.
2
. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. 4. Recurso não provido, sentença mantida. (N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023)”

(N.U 0001107-35.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024
)

A
inscrição do imóvel no CAR demonstra a adesão ao novo regime de regularização e prorroga as obrigações anteriormente assumidas no TCC, afastando a exigibilidade das condições pactuadas antes da nova sistemática.

Ademais,
muito embora os executados tenham dado causa a propositura da

execução,
constata-se, como
bem posto
pela sentença de piso,
que
o
imóvel rural objeto do TCC n.

1085 possui inscrições no SIMCAR sob os números CAR – MT 82073/2018,

MT163787/2019 e MT82068/2018 e que estão em análise
.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso, e no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025